Tribunal: TJES
Processo: 5002533-59.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002533-59.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINALDO FERNANDES DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n° 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, ‘’
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno’’.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, Julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011);

2. Diante da negativa de contratação dos créditos pelo consumidor, cabia ao banco demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos, no entanto, os documentos colacionados aos autos não são capazes de comprovar a regularidade das supostas contratações, tendo em vista que se tratam apenas de cópias dos instrumentos contratuais, as quais carecem de elementos suficientes para influir na autoria das solicitações, como a assinatura do autor (física ou virtual).

3. O consumidor foi submetido a cobranças excessivas, além de ser vítima de encargo ilegal. Datam os contratos de 29/09/2022 (nº 570965312) e 20/07/2022 (nº 570965312), motivo pelo qual a repetição do indébito deverá ocorrer em dobro, em simetria com a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS.

4. No que tange ao valor do dano moral, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sempre evitando o enriquecimento ilícito, deve ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista a conduta lesiva da instituição bancária e os danos experimentados pelo consumidor.

5. Os valores disponibilizados pelo banco foram destinados a conta aberta mediante fraude e desconhecida pelo consumidor, de forma que o autor não teve acesso aos créditos fornecidos pelo banco, apenas arcou com o encargo de uma obrigação não contratada, motivo pelo qual não se deve falar em compensação.

6. À luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC, deve ser mantida a verba honorária.

6. Apelação interposta por

Edinaldo Fernandes dos Santos conhecida e parcialmente provida e apelação do Banco Santander S.A. conhecida e não provida.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do requerente e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5002533-59.2022.8.08.0038

Apelante/Apelado: Edinaldo Fernandes dos Santos

Apelante/Apelado: Banco Santander S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais ajuizada por Edinaldo Fernandes dos Santos contra Banco Santander S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os contratos objetos da lide; condenando a instituição financeira à repetição do indébito, com correção monetária da data da supressão pelo INPC e juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC; bem como danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora a partir da data do arbitramento.

Em suas razões recursais (ID 6431484), Edinaldo Fernandes dos Santos requer a reforma da sentença sustentando, em síntese, (i) a devida repetição em dobro do indébito, tendo em vista que fora vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (ii) que o dano moral e os honorários de sucumbência devem ser majorados.

Em seu recurso (ID 6431479), a instituição financeira requer a reforma da sentença alegando, em suma, (i) a legitimidade do contrato; (ii) a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial; (iii) danos morais exorbitantes; (iv) a impossibilidade de devolução do indébito em dobro, dado que inexiste comprovação de má-fé; (v) que deve haver compensação do valor de eventual condenação com valor liberado ao consumidor.

Contrarrazões ofertadas pelo requerente (ID 6431487), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação dos argumentos e fundamentos dos recursos, procederei à análise conjunta deles.

De plano, devo consignar que a relação entre as partes é regida pelo CDC, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ na Súmula nº 297:
‘’O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’
’.

O Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial n° 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, Julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

No caso, o autor buscou tutela jurisdicional para ver declarada a inexistência de relação jurídica, sob o argumento de que não formalizou os contratos de nº 570441003 e 570965312, bem como desconhece conta aberta em seu nome junto à instituição financeira.

Diante da negativa da parte autora, cabia ao banco demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos, no entanto, os documentos colacionados aos autos não são capazes de comprovar a regularidade das supostas contratações, tendo em vista que se tratam apenas de cópias dos instrumentos contratuais, as quais carecem de elementos suficientes para influir na autoria das solicitações, como a assinatura do autor (física ou virtual).

Além disso, o consumidor alega que fora aberta conta bancária em seu nome sem sua anuência, a qual era destinada ao recebimento dos valores referentes aos empréstimos. Sustenta que sua abertura se deu a mais de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de sua residência, tendo a instituição financeira se mantido silente quanto à questão, sendo mais um elemento indicativo de fraude.

Em que pese a alegação da instituição bancária de validade das contratações pelo método virtual do ‘’clique único’’, verifico, no caso, a carência da segurança necessária e esperada para as relações comerciais, notadamente porque não há como atestar a legitimidade das informações repassadas, estando correta a sentença ao reconhecer os indícios de fraude na contratação.

É jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PACTUAÇÃO EM TERMINAL DE CAIXA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ART. 429, II DO CPC. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. CONTRATO ANULADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. RECURSO PROVIDO. I - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, especialmente na realização de empréstimo através de meio eletrônico por consumidor idoso, que conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, notadamente em razão da complexidade desses dispositivos. II -
Não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor; decerto que, embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação.
III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. VI – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 500516907, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão JUlgador: Quarta Câmara Cível, Data de Publicação no Diário: 11/09/2023). (destaquei)

No que concerne ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido.

(TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado, ou seja, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Nesta toada de raciocínio, considerando
a falha no serviço prestado pela instituição financeira,
bem como os descontos indevidos pelo banco em desfavor do autor, compreendo que o valor fixado pela instância singular, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deve ser majorado, de forma a atender plenamente às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto em análise.

Assim, considerando que este Eg. Tribunal, em casos semelhantes, tem fixado a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na presente hipótese, o valor inicialmente firmado deve ser majorado para o mesmo patamar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA E IDADE AVANÇADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NA FORMA DO ART. 85, § 2º, CPC. AUSÊNCIA DE VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar a razoabilidade e proporcionalidade da indenização por dano moral arbitrada pelo juízo de origem em razão de descontos ilícitos efetuados pelo banco apelado na pensão por morte recebida pela apelante. 2. Quanto à prova do dano moral, embora não seja objeto do apelo, emerge à feição de uma presunção natural das consequência que os descontos ilícitos do apelado tiveram nas finanças da apelante. Embora os descontos mensais fossem no valor de R$ 20,00, é preciso examinar tal quantia à luz do vencimento recebido pela apelante à época, R$ 998,00. 3. Assim, considerando a renda da apelante e a sua idade avançada, tal cenário se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral e a sua extensão. 4.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve se majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este, condizente com a gravidade da conduta da parte apelada, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelante, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta e. TJES.
5. Por derradeiro, não há se falar em arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa, na medida em que não se viu presente a hipótese do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que houve condenação em valor que não se mostra irrisório. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação Cível, 000725516, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data de Publicação no Diário: 13/12/2022).

No que se refere à repetição do indébito, a tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS orienta que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor é cabível nas hipóteses de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, bem como a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
‘’pela modulação dos efeitos de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão’’.
Veja-se:

(...) O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que o consumidor foi submetido a cobranças excessivas, bem como vítima de encargo ilegal e que os contratos datam de 29/09/2022 (nº 570965312) e 20/07/2022 (nº 570965312), considerando, ainda, que cabia ao banco demonstrar que não houve violação a boa-fé objetiva, a repetição do indébito deverá ocorrer em dobro, em simetria com entendimento supracitado.

A instituição financeira veiculou pedido subsidiário de compensação entre o valor disponibilizado na suposta conta destinada ao apelante e o valor a ser repetido.

Estabelece o Código Civil, em seu art. 368, que:
‘’Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as suas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem’’
.

Contudo, os valores disponibilizados pelo banco foram destinados a conta aberta mediante fraude e desconhecida pelo consumidor, de forma que o autor não teve acesso aos créditos fornecidos pelo banco, apenas arcou com o encargo de uma obrigação não contratada, suportando os descontos referentes ao suposto empréstimo em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual não se deve falar em compensação.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC (I - grau e zelo do profissional, II - lugar e prestação de serviço, III - natureza e importância da causa, IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), considero tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação e sem a realização de fase instrutória, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação deve ser mantida.

Diante o exposto,
conheço do recurso de Edinaldo Fernandes dos Santos e dou-lhe parcial provimento
, para determinar a repetição do indébito em dobro e majorar o
quantum
relativo ao dano moral para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), pela Taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
. Quanto ao recurso do Banco Santander S.A.,
conheço e nego-lhe provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.